Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-30.2016.8.11.0048
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001926-30.2016.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GENI MARIA DE CARVALHO - CPF: 304.038.981-53 (EMBARGADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acórdão que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto e manteve a decisão monocrática que não conheceu da Apelação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há contradição no acórdão e qual a natureza jurídica do ato judicial que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeita impugnação, homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV.

III. Razões de decidir

3. O ato judicial que homologa cálculos e determina expedição de precatório em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública possui natureza terminativa, uma vez que põe fim à fase executiva, conforme art. 203, § 1o, do CPC.

4. A homologação dos cálculos e determinação de expedição de precatório representa o marco final da fase judicial do cumprimento de sentença, submetendo-se o pagamento ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF), passando a tramitar na esfera administrativa.

5. Ainda que não contenha expressa declaração de extinção do feito, o pronunciamento judicial encerra a atividade jurisdicional executiva, conferindo-lhe natureza de sentença, contra a qual é cabível Apelação, nos termos do art. 1.009,
caput
, do CPC.

6. O acórdão incorre em contradição ao negar a natureza de sentença à decisão que extingue a jurisdição executiva, o que justifica a correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
A decisão judicial que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeita impugnação, homologa cálculos e determina expedição de precatório possui natureza terminativa, caracterizando-se como sentença passível de impugnação por Apelação
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 100; CPC, arts. 203, § 1o, 924, II, 1.009,
caput
, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2089713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 4.12.2024; STJ, AgInt no REsp 2120344/PI, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 13.11.2024; STJ, REsp 1902533/PA, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.5.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto e manteve a decisão monocrática que não conheceu da Apelação.

Aduz que o acórdão incorreu em erro material e apresenta contradição, uma vez que a decisão agravada, objeto do Agravo Interno, não conheceu da Apelação por considerá-la inadequada para impugnar decisão que homologa o laudo pericial na fase de liquidação.

Assevera que a situação fática configura cerceamento do direito de defesa, ao impossibilitar a análise do mérito dos recursos e, consequentemente, obstar a apreciação de suas razões recursais.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Não há contrarrazões de Geni Maria de Carvalho (Id. 291247392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
o terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

De fato, o acórdão incorreu em contradição, pelo que passo a sanar.

Rememorando os autos,
Geni Maria de Carvalho
ajuizou
ação de cobrança
contra o
Estado de Mato Grosso
, postulando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Na fase de cumprimento de sentença, o
Estado de Mato Grosso
apresentou impugnação, a qual foi rejeitada pelo juízo. Na mesma oportunidade, foram homologados os cálculos apresentados, com a consequente determinação de expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). Inconformado, interpôs Apelação contra referida decisão, a qual não foi conhecida em decisão monocrática, sob o fundamento de que, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, seria cabível, no caso, a interposição de Agravo de Instrumento.

Diante disso, foi interposto Agravo Interno que a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento.

A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica do ato judicial que, no âmbito do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeita a impugnação, homologa os cálculos apresentados pela parte exequente e determina a expedição de Precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Nesse sentido, importa ressaltar que o artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, define sentença como o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
. [...].

Nas execuções movidas contra a Fazenda Pública, embora a satisfação do crédito não ocorra por meio de atos expropriatórios típicos, a homologação dos cálculos e a consequente determinação para expedição de Precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV) representam o marco final da fase judicial do cumprimento de sentença. A partir desse momento, o pagamento do valor devido submete-se ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, passando a tramitar na esfera administrativa.

No caso concreto, determinação de expedição do ofício requisitório representa não apenas a confirmação do
quantum debeatur
, mas também o encerramento da jurisdição executiva, uma vez que a satisfação da obrigação deixa de depender de providência judicial, cabendo à Administração apenas o cumprimento do dever de pagar.

Assim, ainda que o pronunciamento judicial não contenha expressa declaração de extinção do feito, ele põe fim à atividade jurisdicional executiva, o que lhe confere natureza terminativa, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra pacífica quanto à matéria:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2089713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 4.12.2024). [grifo nosso]

[...]
O recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de precatório ou RPV, declarando extinta a execução, é o de apelação
. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2120344/PI, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...]
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. Precedentes. [...]. (STJ, REsp 1902533/PA, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.5.2021). [grifo nosso]

Dessa forma, embora não tenha sido formalmente qualificada como “
sentença
”, a decisão reúne todos os elementos formais e substanciais que, nos termos do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, a caracterizam como tal, uma vez que põe fim à fase de execução. Trata-se, portanto, de sentença, e não de decisão interlocutória, contra a qual é cabível o recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.009, caput, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e, confiro a eles efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, reconhecer a admissibilidade da Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025